Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701029-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICKSON CARVALHO SACAMOTO MENESES RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender, no prazo concedido (48 horas), ao comando do despacho ID 19796807, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. A análise dos atos de comunicação do feito revela que o despacho foi publicado em 23/09/2020 (00h00min), findando o prazo de 48 horas em 25/09/2020 (00h00min). Importante ressaltar que que tal prazo deve ser contato minuto a minuto, conforme o §4o, do artigo 132, do Código Civil. Além disso, nos casos em que o prazo fatal expire em final de semana, prorroga-se automaticamente somente até o fim do primeiro minuto (00h01min) do próximo dia útil subsequente. Os documentos foram apresentados apenas em 28/09/2020 às 21h37min (ID 20106988), após o transcurso do prazo de 48 horas. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito